Tribunal: TJSP
Processo: 1509912-78.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso da Defesa, no que tange compensar a confissão e a reincidência, redimensionando a pena, com redução de quatro (4) dias na pena corporal.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto qualificado pela escalada, em repouso noturno, ao apelante.
3-) As penas

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso da Defesa, no que tange compensar a confissão e a reincidência, redimensionando a pena, com redução de quatro (4) dias na pena corporal.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto qualificado pela escalada, em repouso noturno, ao apelante.
3-) As penas merecem pequeno reparo. Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, tem-se dois (2) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, diante da dupla reincidência específica do apelante (processo n° 0003169-59.2011.8.26.0050 e 0010967-36.2017.8.26.0996, fls. 28/30), compensa-se em parte a agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea, acréscimo de mais 1/6 na pena, tem-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na terceira etapa, por ser o crime realizado durante repouso noturno, aumenta-se a pena de 1/3, chegando-se a três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa.
4-) O regime inicial será o fechado. O apelante é reincidente específico. Dessa forma, mostra que tem personalidade perigosa e tendente à prática de infrações penais. Só isso já justificaria o regime mais rigoroso, pois ele já cometeu crime anterior, não se arrependeu e emendou, novamente, pratica delito contra o patrimônio. Regime necessário para retribuição, prevenção e recuperação penais. Pune-se a conduta delitiva, procura-se possibilitar que ele não pratique o furto e outras infrações penais e reintegre-se à sociedade de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 99).